Tribunal: TJDFT
Processo: 0747193-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AGÊNCIA DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS - CANCELAMENTO DE BILHETE PELA EMPRESA AÉREA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE A EMPRESA QUE VENDEU A PASSAGEM E A CIA. AÉREA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA. NO MÉRITO, PREJUDICADO.
1. Em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).
2. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de bilhete aéreo emitido junto à Companhia Panamena de Aviacion S/A por intermédio da recorrente MM Turismo e Viagens S/A. Portanto, o pleito diz respeito a serviço diretamente executado pela Cia Aérea, pelo cancelamento do bilhete cujo localizador é 4MO53P (ID Num. 50728382 - Pág. 2), regularmente emitido pela companhia aérea em 13/04/2022 (ID Num. 50728381 - Pág. 1). A atuação da recorrente limitou-se à venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação
3. Assim, em face da relação jurídica material deduzida na petição inicial, a primeira requerida, ora recorrente, não possui legitimidade para responder pelo cancelamento da passagem efetuada pela companhia aérea, a segunda requerida.
4. RECURSO DE MM TURISMO & VIAGENS S/A CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA para excluir a empresa MM Turismo & Viagens S/A da demanda e extinguir o processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI do CPC) tão somente em relação esta recorrente.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.